Tribunal: TJES
Processo: 5004833-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004833-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SEBASTIAO FERREIRA SOBRINHO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANESTES
face da r. decisão (id n. 1605679), proferida na “Ação de Liquidação de Sentença”, que rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo Banestes, e determinou a intimação dessa instituição financeira para promover o pagamento do valor indicado às fls. 162, nos termos e no prazo legal, sob pena de penhora e homologou o cálculo apresentado pelo Executado Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 4.538,91 (quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), diante da concordância da parte Exequente.

Alega o agravante: I) a nulidade da decisão, eis que cerceou seu direito de defesa a provar que já houve o pagamento dos valores principais pelo Estado do Espírito Santo, II) ser indevido o ajuizamento de ações individuais, III) necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária deferida ao agravado.

Pleiteia a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id n. 1610679).

Contrarrazões ID n. 16577769).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 27 de Setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANESTES
face da r. decisão (id n. 1605679), proferida na “Ação de Liquidação de Sentença”, que rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo Banestes, e determinou a intimação dessa instituição financeira para promover o pagamento do valor indicado às fls. 162, nos termos e no prazo legal, sob pena de penhora e homologou o cálculo apresentado pelo Executado Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 4.538,91 (quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), diante da concordância da parte Exequente.

Alega o agravante: I) a nulidade da decisão, eis que cerceou seu direito de defesa a provar que já houve o pagamento dos valores principais pelo Estado do Espírito Santo, II) ser indevido o ajuizamento de ações individuais, III) necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária deferida ao agravado.

Pleiteia a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id n. 1610679).

Contrarrazões ID n. 16577769).

É o relatório no essencial. Passo a análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou demanda de Liquidação de Sentença, em face do
Estado do Espírito Santo e do BANESTES, por meio da qual pretende liquidar e/ou executar os créditos que lhe foi reconhecido na Ação Coletiva de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar.

Quanto ao alegado abarrotamento do judiciário e insegurança jurídica em razão das inúmeras execuções individuais de sentença coletiva, esclareço que, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode
ser proposta individualmente pelos beneficiados, da Ação Coletiva,

inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento
, inexistindo prevenção em casos como o presente
.

Destaco jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR DO APELO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PARA PROPOR DEMANDA COLETIVA EM SEU NOME. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE FAZENDA PÚBLICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VEDAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA DE FORMA INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DO PEDIDO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial.(AgRg no AgRg no REsp 1432389/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 19/05/2014
) e, da mesma forma, inexiste prevenção do Órgão Colegiado que julgou o apelo da demanda coletiva, para processar e julgar os recursos interpostos contra decisões prolatadas nas demandas executivas individuais. 2. (...) 10.
É incabível a vedação do ajuizamento de demandas individuais para a execução de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, tampouco, quanto à necessidade de complementação da sentença coletiva por outra sentença
. 11. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, extraído do voto condutor do julgamento do AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019
, a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.
12. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (EDcl no AgInt no AREsp 1249691/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019) 13. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180290963, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Ademais, embora tenha decidido no Agravo de Instrumento de n.0025743-14.2018.8.08.0024 a possibilidade de o judiciário restringir o ajuizamento de execuções individuais, tal recurso não possui qualquer força vinculativa às execuções individuais, seja em razão da natureza do próprio recurso relacionada a determinado momento processual, sem efeito
erga omnes
, seja pela dissemelhança de partes e causa
pretendi
.

Desse modo, apesar das execuções individuais serem oriundas de um mesmo título executivo judicial, não se verifica a presença do liame que deflagre a necessidade de ajuizamento das execuções no mesmo juízo.

Na mencionada ação coletiva, o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. A r. sentença, proferida na ação coletiva, foi confirmada em sede recursal.

Apesar de o agravante afirmar que houve o pagamento integral do montante pretendido pelo agravado e que o não atendimento de seu pleito de expedição de ofício à Secretaria de Estado e Gestão e Recursos Humanos – SEGER, bem como ao setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES para que fornecesse os respectivos comprovantes de pagamento configura cerceamento de defesa, vislumbro que essas alegações não merecem prosperar.

Isso porquanto na decisão agravada consta a informação de que o Estado do Espírito Santo apresentou planilha de cálculo com o valor correto a ser pago, sendo que o exequente concordou com o valor apresentado.

Dessa forma, não vislumbro verossimilhança nas alegações do Banco recorrente de que houve pagamento integral do montante pretendido, demonstrando-se desnecessária a expedição dos ofícios requeridos, visto que o Estado do Espírito Santo, ora também executado na demanda de origem, apresentou o valor devido.

Por fim, em relação à assistência judiciária gratuita, conforme decidido pelo magistrado de piso, a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais, vejamos:

Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus,
salvo exceções estabelecidas em lei. (...)

§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - AÇÃO COLETIVA - ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Com o trânsito em julgado da ação de conhecimento (ação coletiva), instaurou-se a fase executiva que, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, pode ser proposta individualmente pelos beneficiados, da Ação Coletiva, inclusive em juízo distinto daquele em que tramitou a ação de conhecimento, inexistindo prevenção em casos como o presente
.

2 – “
É incabível a vedação do ajuizamento de demandas individuais para a execução de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, tampouco, quanto à necessidade de complementação da sentença coletiva por outra sentença”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180290963, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020).

3 - N
ão há verossimilhança nas alegações do Banco recorrente de que houve pagamento integral do montante pretendido, demonstrando-se desnecessária a expedição dos ofícios requeridos, visto que o Estado do Espírito Santo, ora também executado na demanda de origem, apresentou o valor devido a ser pago.

4 - A
Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu Art. 6º, § 4º, prevê: “As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado”.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.